Tribunal: TJDFT
Processo: 0749453-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LIMITES CONTRATUAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a adjudicação compulsória de imóveis em favor do exequente, bem como Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ambos com o objetivo de discutir se a adjudicação observou os limites e as cláusulas dos contratos firmados entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a adjudicação compulsória determinada em primeiro grau observou os limites e as cláusulas dos contratos firmados entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o exame do Agravo Interno quando presentes elementos suficientes para o julgamento daquele, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da razoável duração do processo.
4. O acórdão transitado em julgado fixou de forma expressa a obrigação de cumprimento dos contratos de compra e venda, com previsão de adjudicação compulsória de área determinada, em caso de descumprimento.
5. Os imóveis matriculados sob os números 149.269, 152.389 e 152.412 foram indicados pelo próprio credor, de modo expresso, para fins de satisfação da obrigação reconhecida judicialmente.
6. A executada adota comportamento contraditório ao tentar rediscutir a origem e a extensão das áreas objeto da adjudicação, sem ter apresentado impugnação tempestiva ou provas documentais aptas a infirmar a indicação dos bens.
7. A ausência de insurgência adequada no momento oportuno enseja a preclusão consumativa da alegação de desconformidade entre os bens adjudicados e os contratos firmados.
8. A decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada e com o histórico das manifestações processuais das partes, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno quando presentes elementos suficientes para a solução da controvérsia.
2. A adjudicação compulsória deve observar os limites fixados no título judicial, sendo inviável a rediscussão da origem ou da extensão dos bens adjudicados após a ocorrência da preclusão consumativa.
3. A decisão que se mantém fiel à coisa julgada e às manifestações processuais pretéritas não comporta reforma em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1663520, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1152992, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 13.02.2019; TJDFT, Acórdão no 1651111, Rel. Des. Sandoval Oliveira.